Tribunal: TJDFT
Processo: 0753293-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em sede de Plantão Judicial do 2o Grau, pelo advogado Délcio Gomes de Almeida, OAB/DF 16.841, em favor de WISLON HENRIQUE DA SILVA MENDES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara de Entorpecentes do DF, que estaria retardando o julgamento do feito. O impetrante alega, em resumo, que o ora paciente teria sido preso preventivamente no dia 20.03.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006 (tráfico de entorpecentes), após ter se apresentado espontaneamente na 32a Delegacia de Polícia de Samambaia — DF. Relata que a diligência que ensejou a lavratura de Auto de Prisão em flagrante tinha o objetivo primário de localizar supostos apetrechos utilizados em crime de homicídio, mas que restou por localizar drogas no quarto do paciente. Sustenta ser descabida a manutenção da prisão do réu, enquanto aguarda as diligências de apresentação do Paciente no IML para a realização do exame de corpo delito, as quais, apesar de terem sido determinadas, ainda não foram cumpridas. Aponta que o ora paciente encontra-se recolhido, sem que haja determinação de data para julgamento e consequente prolação da sentença, fato que configuraria constrangimento ilegal sofrido por este, eis que preso há mais de 270 dias. Discorre acerca da presença do periculum in mora e fumus boni iuris a justificar a impetração do writ e concessão de liminar em favor do ora paciente, para que seja determinada sua liberdade, com base no artigo 660, § 2o, do Código de Processo Penal, em razão do excesso de prazo apontado. Juntou a íntegra dos autos originários (processo eletrônico no 0712179-52.2020.8.07.0001). Brevemente relatado, decido. Analisando o contido nos autos, tenho que não estão presentes os requisitos necessários, hábeis à concessão da cautela vindicada. Com efeito, a liminar em habeas corpus não possui previsão legal, sendo criação da jurisprudência para as situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos de prova que a acompanham. Assim, é medida excepcional restrita aos casos em que houver evidente ilegalidade ou abuso de autoridade, o que não vislumbro no caso dos autos. Ainda que assim não fosse, importante destacar que o caso não retrata as hipóteses que reclamam a urgência necessária a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância, uma vez que este não se enquadra no rol previsto no art. 3o do Ato Regimental n. 2, de 13 de junho de 2017, que regula o plantão judiciário local. Nesse sentido, nos termos do art. 3°, inciso I, do mencionado Ato Regimental, compete ao desembargador plantonista apreciar pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. O aludido artigo 3o encontra-se assim redigido: “Art. 3o - Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” No caso, o réu foi preso em flagrante, sendo a prisão convertida em preventiva pelo Núcleo de Audiência de Custódia, conforme indicam os autos originários n. 0712179-52.2020.8.07.0001 (id 22385817 - Pág. 71), apontados na petição inicial. Ao consultar referidos autos, observa-se que o feito foi instruído de forma regular e encontra-se concluso para sentença (id 22385817 - Pág. 299), uma vez que ouvidas as testemunhas indicadas e apresentadas as alegações finais. Desse modo, os fatos apontados indicam, ao menos em princípio, que o juízo a quo encontra-se imbuído de seu mister, nada indicando que haja erro judiciário por omissão, tampouco qualquer constrangimento a ser impelido ao ora paciente, em que pese este se encontrar preso, aguardando o término da instrução criminal, desde o dia 20/03/2020. No presente caso, é de se ver que o feito tem seguido seu trâmite regular e, dada a gravidade do delito e a atipicidade imposta pela pandemia provocada pelo COVID-19, um maior zelo na condução do feito é medida esperada do juízo originário, como de fato é o que se verifica. Assim, em relação ao invocado excesso de prazo, tenho que somente a desídia da autoridade processante, na condução do feito, é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. Com efeito, a razoável duração do processo constitui garantia individual (CF, art. 5o, LXXVIII), que se irradia pelos atos processuais, impondo celeridade e vedando excessos injustificados. No entanto, diante da omissão legislativa a respeito dos prazos máximos para a prisão preventiva, a jurisprudência firmou orientação no sentido de que o “prazo razoável” do processo e o “excesso de prazo” da prisão preventiva não podem ser analisados abstratamente, com base em simples exercício aritmético ou de modo descontextualizado da lide penal em questão.[1] Neste sentido, colaciono recente jurisprudência do STJ: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. QUADRILHA ARMADA. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER ACOLHIDO. 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo que não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e das peculiaridades do caso concreto, somente se caracteriza em hipóteses excepcionais, decorrentes da evidente negligência do órgão judicial; de exclusiva atuação da parte acusadora; ou de outra situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo. 2. Na espécie, até o momento, não há falar em atraso abusivo e injustificado na prestação jurisdicional pois, em que pese, num primeiro momento, ter sido frustrada a condução do réu pela Superintendência dos Serviços Penitenciários - SUSEPE para os atos designados, nas três últimas audiências marcadas pelo Juiz, o advogado de defesa não estava presente, apesar de devidamente intimado. Além disso, diante da dificuldade externada pela SUSEPE em providenciar a apresentação do paciente, o Magistrado de piso tomou providências para facilitar a situação, o que revela que tem sido diligente no andamento do feito. 3. Ordem denegada. (HC 380.637/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 02/03/2017). Os lapsos temporais, nesses casos, devem ser contados de forma global, e não de forma isolada, de modo que eventual retardo em uma fase procedimental poderá ser recuperado nas subsequentes, em observância ao princípio da razoabilidade. Nesse contexto, ainda que se reconhecesse certa delonga na tramitação do feito, não imputável ao impetrante, tenho que, diante dos fatos narrados, o tempo transcorrido de segregação não pode ser tido como desarrazoado. Essa é a jurisprudência desta c. Corte quanto ao tema, in verbis: HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme a doutrina e jurisprudência, não é fatal e nem improrrogável o prazo para a efetivação da instrução processual, devendo este ser considerado pormenorizadamente à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser dilatado conforme as circunstâncias do processo. 2. Eventual excesso de prazo poderia ser averiguado caso a mora processual decorresse de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação, pela inércia do Poder Judiciário ou, ainda, quando a demora fosse incompatível com o Princípio da razoável duração do processo (nesse sentido, STF, HC 86915, Relator: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma), que não é o caso dos autos, uma vez que a expedição do ofício foi requerida exclusivamente pela defesa do paciente. 3. No caso, a continuidade da instrução já foi designada, de modo que, por ora, não há que se falar em desídia do Juízo na condução do processo que justifique o relaxamento da prisão cautelar. 4. Habeas Corpus conhecido. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1306701, 07501186920208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/12/2020, publicado no DJE: 17/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PACIENTE QUE, JUNTO COM DOIS COMPARSAS, AMEAÇOU COM REVÓLVER E FACA DUAS MULHERES PARA LHES TOMAR UM VEÍCULO ALUGADO, ALÉM DE DINHEIRO E BENS PESSOAIS DA MOTORISTA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. SÚMULAS 52 E 64 DO STJ. ORDEM DENEGADA. Paciente denunciado por infringir o artigo 157, § 2o, incisos II e VII, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, porque, junto com dois comparsas, ameaçou duas mulheres para subtrair um automóvel alugado, além de dinheiro e bens pessoais da motorista, ameaçando-as com revólver e faca. Os requisitos da prisão preventiva estão presentes, haja vista as circunstâncias dos fatos, sabendo-se que muitos assaltos com uso de revólveres e facas terminam em latrocínio, infelizmente um pesadelo constante de todo cidadão brasileiro. Além disso, o paciente teve declarada extinta punibilidade pela prática de receptação de veículo automotor em decorrência de acordo de não persecução penal. A segregação cautelar é imprescindível para frear sua escalada criminosa e garantir a ordem pública. A acusação encerrou sua prova e o processo segue, com o prazo razoável de vinte dias, que não é longínquo nem incerto, por conta das diligências requeridas exclusivamente pela defesa. Assim, incidem, na espécie, duas Súmulas do Superior Tribunal de Justiça: no 52 - "Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo" e no 64 - "Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". O processo, em meio às dificuldades causadas pela pandemia da Covid-19, teve andamento adequado, realizada a audiência de instrução, ouvidas cinco testemunhas e interrogado o paciente, apresentadas as alegações finais da acusação, restando o atendimento, em vinte dias, de diligências requeridas só pela defesa. Sequer se pode projetar o desfecho para além da esfera da razoabilidade e da proporcionalidade. Não há falar em excesso de prazo injustificado atribuível ao juízo ou à acusação. A defesa é que, com seu pedido de diligências, retarda a conclusão do processo. Ordem denegada. Maioria. (Acórdão 1307288, 07497558220208070000, Relator: GEORGE LOPES, , Relator Designado:MARIO MACHADO 1a Turma Criminal, data de julgamento: 3/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Logo, ausente situação manifesta de constrangimento ilegal DENEGO o pedido liminar, devendo o feito ser melhor instruído com as devidas informações e documentos necessários. Após, remetam-se os autos à Relatoria originária. Intime-se. Brasília, 27 de dezembro de 2020 ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista